Tribunal: TJDFT
Processo: 0751722-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751722-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE AQUINO FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando sua atuação na origem (ID 221329038 dos autos de referência), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora